Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-50.2021.8.11.0095
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000215-50.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE LAFAETE DOS SANTOS - CPF: 584.685.959-34 (APELANTE), VANDO MESSIAS - CPF: 045.883.311-83 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEANDRO RODINEI BRAUWERS - CPF: 017.126.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 22 A 24/04/2025 Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora): Julgo prejudicado o recurso. Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal): Acompanho a Relatora. PLENÁRIO VIRTUAL DE 28 a 30/04/2025 Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2º Vogal): Com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1000215-50.2021.8.11.0095

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000215-50.2021.8.11.0095

Apelante: Vando Messias
.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 9.605/98. PENA MÁXIMA DE UM ANO. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DO TRÂMITE RECURSAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena restritiva de direito e multa, pela prática do crime de transporte de madeira sem licença (art. 46, parágrafo único, da Lei n.º 9.605/98), com pena fixada em 08 meses de prestação de serviços à comunidade e multa de R$ 3.000,00 (três mil reais). O apelante requer a absolvição com base no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal no curso do trâmite recursal, considerando a pena máxima cominada ao delito e o lapso temporal transcorrido desde o fato até o julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da chamada “prescrição virtual” é vedada pela jurisprudência do STJ, conforme Súmula 438, e deve observar o prazo previsto para a pena máxima em abstrato.

4.

O delito imputado prevê pena máxima de um ano, de modo que o prazo prescricional é de quatro anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

5.

Reconhece-se a consumação da prescrição durante o trâmite recursal, uma vez que o fato ocorreu em 28.01.2021 e o prazo de quatro anos expirou em 27.01.2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e julgado prejudicado. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício. Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento: “É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no curso do trâmite recursal, desde que verificado o decurso do prazo previsto no art. 109 do CP, calculado com base na pena máxima cominada ao delito.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º; Lei n.º 9.605/1998, art. 46, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438; TJMT, Apelação Criminal n.º 0030053-59.2017.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 27.04.2022; TJMT, HC n.º 0016482-07.2004.8.11.0000, Rel. Des. Cirio Miotto, j. 26.05.2004.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1000215-50.2021.8.11.0095

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000215-50.2021.8.11.0095

Apelante: Vando Messias
.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Vando Messias
.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Vando Messias
pela prática de atos delituosos previstos no artigo 46 da Lei n.º 9.605/98 (transporte de madeira sem licença)
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT.

Sentença
(Id.
273631912
):
afastou o reconhecimento antecipado da prescrição punitiva, e condenou o réu apelante à pena restritiva de direito de 08 (oito) meses de trabalho comunitário a ser efetuado em instituição de preservação ambiental, mais multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 273631914)
:
pugna pela absolvição do acusado, diante do princípio da insignificância, uma vez que a apreensão se limitou a 2,4 m3 (dois vírgula quatro metros cúbicos) de madeira.

Contrarrazões
(Id.
273631917
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.
)
:
opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1000215-50.2021.8.11.0095

Recurso de Apelação Criminal n.° 1000215-50.2021.8.11.0095

Apelante: Vando Messias
.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta
por Vando Messias
em face da sentença prolatada pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT
, que condenou o réu apelante à pena restritiva de direito de 08 (oito) meses de trabalho comunitário a ser efetuado em instituição de preservação ambiental, mais multa pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

O recorrente salienta que deve ser absolvido pelo princípio da insignificância.

Pois bem. No que tange à denominada prescrição virtual, afastada em primeiro grau, sabe-se que sua aplicação é controversa, em razão do que preleciona a súmula n.º 438, do Superior Tribunal de Justiça:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

A jurisprudência também entende que a prescrição antecipada deve ser calculada observando-se a pena máxima prevista para o delito. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DE USO COMPARTILHADO (ART. 33, § 3º DA LEI DE DROGAS)– RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PENA MÁXIMA PREVISTA DO DELITO DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E MULTA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E DESDE A PROLAÇÃO DO JULGADO ATÉ OS DIAS ATUAIS INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – APELO DESPROVIDO.

Não se admite a incidência da prescrição antecipada, a teor da Súmula 438 do STJ. Outrossim, considerando a pena máxima prevista para o delito de uso compartilhado de 01 (um) ano de detenção, e que não ocorreu o transcurso de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos do art. 117 do CP, não há falar em extinção da punibilidade pela prescrição.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00300535920178110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022)”.

“PROCESUAL PENAL - HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - DENÚNCIA DESACOMPANHADA DE PROVAS DE VIABILIDADE - INOCORRÊNCIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI N 9.099/95)- INADMISSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA - INADMISSIBILIDADE - ANTES DA SENTENÇA A PENA É ABSTRATAMENTE COMINADA E O LAPSO PRESCRICIONAL SE CALCULA PELO MÁXIMO, NÃO PODENDO, POR SIMPLES PRESUNÇÃO, SER CONCRETIZADA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE - DECISÃO UNÂNIME E CONTRÁRIA AO PARECER. A denúncia, se preencher os requisitos do artigo 41 do CPP, demonstrar a materialidade, identificar o agente, descrever o fato delituoso e fornecer elementos para exercício da ampla defesa, não é inepta. Preenchendo o acusado os requisitos objetivos e subjetivos para ser contemplado com o benefício da suspensão condicional do processo, a proposta deve ser apresentada simultaneamente ao oferecimento da denúncia. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1 e 2 do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (art. 109 do Código Penal). A prescrição antecipada é ficção doutrinária. A análise do mérito, em grau recursal, importaria em supressão de Instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

(TJ-MT - HC: 00164820720048110000 MT, Relator: CIRIO MIOTTO, Data de Julgamento: 26/05/2004, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2004)”.

O crime objeto dos autos é o descrito no art. 46, da Lei n.º 9.605/98:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.“

Por sua vez, assim dispõe o art. 109, V do mesmo diploma legal:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”.

Como exposto acima, o caso em análise envolve o crime previsto no art. 46, da Lei n.º 9.605/98, cuja pena máxima é de 01 (um) ano de detenção. Assim, conforme o art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, contados da data do fato (28/01/2021), o qual se consumou em 27/01/2025.

Logo, quando da prolação da sentença, de fato, a prescrição ainda não havia se consumado, o que ocorreu, todavia, durante o trâmite recursal.

Diante disso, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal,
declarando extinta a punibilidade do apelante, com supedâneo no artigo 107, IV, do Código Penal, e
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

O apelante busca a reforma da sentença proferida no ID 273631911, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou extinta a punibilidade de
Jorge Lafaete dos Santos
, em razão do cumprimento da transação penal, condenando o acusado
Vando Messias
à pena restritiva de direitos, consistente em
08 (oito) meses
de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida em instituição de preservação ambiental, e multa pecuniária no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
pela prática do delito tipificado no artigo 46, paragrafo único, da Lei nº 9.605/98.

Por fim, declarou o perdimento da madeira apreendida.

Em sede recursal, o apelante
Vando Messias
, por meio da Defensoria Pública, alega a aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes ambientais, em razão da pequena quantidade de madeira apreendida, que não ultrapassou o total de 2,4 m3, e a ausência de finalidade comercial, sustentando que a madeira seria utilizada para a construção de sua residência.

Ao final, requer a reforma da r. sentença para a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o recorrido refutou os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Nesta instância (ID 281498854), o ilustre Promotor de Justiça manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sessão virtual realizada no período de
22 a 24/04/2025
, a MMª Juíza Relatora
Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do apelante, com supedâneo no artigo 107, IV, do Código Penal, julgando prejudicado o recurso interposto.

Após a apresentação do voto da ilustre Relatora, os autos vieram em razão do pedido de vista.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 2º Vogal

Egrégia 1ª Turma Recursal
:

Após detida análise dos autos, peço vênia para divergir da ilustre Relatora.

Segundo consta no voto:
o caso em análise envolve o crime previsto no art. 46, da Lei n.º 9.605/98, cuja pena máxima é de 01 (um) ano de detenção. Assim, conforme o art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, contados da data do fato (28/01/2021), o qual se consumou em 27/01/2025.

No caso, o fato ocorreu em
28/01/2021
; a denúncia foi recebida em
17/05/2023
(ID 273631864); a sentença condenatória foi prolatada em
31/10/2024

(ID 273631911); e o Ministério Público foi intimado em
13/11/2024
(ID 273631913),
sem a interposição de recurso pela acusação
.

Transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, na forma do artigo 110, § 1º, do Código Penal, que dispõe:

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(Grifei)

No mesmo sentido, a Súmula 146 do STF preleciona:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

No presente feito, o réu
Vando Messias
foi condenado à pena restritiva de direitos de
08 (oito) meses
de prestação de serviços à comunidade, além de multa pecuniária no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
cuja prescrição ocorre em
03 (três) anos
, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Todavia, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
, uma vez que, entre
o recebimento da denúncia (
17/05/2023)
e a publicação da sentença condenatória (
31/10/2024
),
não
transcorreu lapso temporal superior a
03 (três) anos
, havendo, inclusive,
marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No mérito, o presente recurso de apelação criminal visa à reforma da sentença que condenou o acusado
Vando Messias
pela prática do delito descrito no artigo 46, paragrafo único, da Lei nº 9.605/98.

Narra a inicial acusatória que:

(...) no dia
28/01/2021
, por volta das 16h00min, em via pública, rodovia MT-206, neste município de Paranaíta – MT o denunciado VANDO MESSIAS, transportava madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem, outorgada pela autoridade competente como consta no auto de inspeção (ID. 72192150 – Pág. 4/5, auto de infração 161166 (ID. 51259493 - Pág. 2), termo de apreensão (ID. 51259493 - Pág. 3) e termo de depósito (ID. 51259493 - Pág. 4) (...)

A autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.26243 (ID 273630423), auto de inspeção (ID 273630424, pág. 1), auto de infração (ID 273630424, pág. 2), termo de apreensão (ID 273630424, pág. 3), termo de depósito (ID 273630424, pág. 4), bem como pelos
depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

Consta nos autos que o denunciado
Vando Messias,
no dia
28/01/2021
,
transportou 2,4m3 de madeira serrada da espécie Bertholletia Excelsa, conhecida como castanha do Brasil, sem licença válida outorgada pela autoridade competente, incidindo no tipo penal previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento,
outorgada pela autoridade competente
.
(Grifei)

Importa destacar que tais fatos não foram objeto específico do recurso interposto, limitando-se o apelante, por meio da Defensoria Pública (ID 273631914), a sustentar a aplicação do princípio da insignificância em razão da pequena quantidade de madeira apreendida (2,4 m3), e a ausência de finalidade comercial, sustentando que a madeira seria utilizada para a construção de sua residência.

Todavia, não se mostra aplicável o princípio da insignificância, considerando o objeto jurídico tutelado pela Lei de Crimes Ambientais - a conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado - bem como a dificuldade de sua reparação, uma vez danificado.

A propósito:

APELAÇÕES CRIMINAIS - CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REJEITADO
– AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVADAS – NECESSIDADE DE DOSIMETRIA DA PENA PARA PESSOA JURIDICA - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS REÚS NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.
No presente caso não há como se aplicar o Principio da Insignificância, pois não restou configurado seus pressupostos, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à questão ambiental
.

2. Havendo provas da materialidade e da autoria, imperiosa a condenação.

3. Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.

4. No caso em comento, faz necessária a fixação da em pena privativa de liberdade para que possa ocorrer a conversão da pena restritiva de direito, respeitando dessa forma o Principio da Individualização da Pena e Proporcionalidade.

5. Recursos conhecidos. Recursos dos réus improvido e do autor provido.

(TJMT - N.U 0001397-35.2018.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 05/12/2023) (Grifei)

PENAL. CRIME AMBIENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO PREVISTO NO ART. 46 DA LEI 9.605/98. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. RECEBIMENTO DE MADEIRA SEM EXIGIR LICENÇA. ÁREA DE CONSERVAÇÃO DE USO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM". TIPICIDADE E ILICITUDE DA CONDUTA IMPUTADA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OBJETIVIDADE JURÍDICA DOS CRIMES AMBIENTAIS. TUTELA DO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO
. INSUSCETIBILIDADE DE APRECIAÇÃO ANTE A INTANGIBILIDADE DO EQUILÍBRIO AMBIENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO CONVINCENTE. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONSIDERADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. Não há que se falar em inépcia da denúncia diante da evidente subsunção da conduta imputada à Recorrente de receber madeira sem exigir licença do vendedor bem como transportar madeira sem licença outorgada por autoridade competente. 2. Se a prova da materialidade e autoria do delito imputado à Recorrente (art. 46 da Lei 9605/98) é segura, não admitindo tergiversação, à luz de todo acervo probatório examinado, não há que se falar em ausência de justa causa. 3. Local destinado à PROFLORA. Área de conservação de uso especial. 4.
Inadmissível a aplicação do Princípio da Insignificância ou da Bagatela, nos termos suscitados na peça recursal, considerando o objeto jurídico protegido pela lei dos crimes ambientais - a conservação do meio ambiente equilibrado - bem como face à dificuldade de sua reparação uma vez danificado
. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.
(TJDFT - Acórdão 306332, 20040810024435APJ, Relator: ALFEU MACHADO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/4/2008, publicado no DJE: 2/6/2008. Pág.: 165) (Grifei)

Assim, diante da comprovação da materialidade e autoria, e não sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

A propósito:

AMBIENTAL. CRIME CONTRA A FLORA. ART. 46 DA LEI 9.605/98. APELAÇÃO DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
Positivados os elementos objetivos, pelo transporte de madeira nativa sem licença do órgão ambiental competente, incide o tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, tornando-se impositiva a confirmação da sentença condenatória
. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJRS-Recurso Crime, Nº 71003142668, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Ernesto Lucas Almada, Julgado em: 25-07-2011)

(Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, NEGO PROVIMENTO
para

manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 2
8/04/2025